Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. CPC 485, VI.
A inércia do autor para juntar a planilha de débito necessária à conversão da demanda de busca e apreensão em execução não configura, pro si só, carência de interesse processual de modo a ensejar sentença terminativa.